Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032495-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 094.184.546-02 (ADVOGADO), ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 103.103.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA PARTE SEM CIÊNCIA DOS ADVOGADOS. VÍCIO FORMAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a nulidade da intimação eletrônica dirigida exclusivamente à parte e a ausência de liquidez do título executivo.

O embargante alegou omissão e contradição quanto à validade da intimação via PJe, à inaplicabilidade retroativa da Resolução CNJ nº 569/2024, à desnecessidade de liquidação do título e à ausência de enfrentamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão na análise da validade da intimação realizada à parte via PJe; (ii) contradição na conclusão sobre a necessidade de liquidação do título; e (iii) omissão quanto à análise dos artigos 509, § 2º, e 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a validade da intimação, destacando a ausência de publicação no Diário da Justiça dirigida aos advogados, em afronta ao art. 513, § 2º, I, do CPC.

5. Inexistente contradição ou omissão quanto à necessidade de liquidação do título, pois a sentença condicionou a apuração dos valores à apresentação de novos cálculos, sendo inaplicável a regra do art. 509, § 2º, do CPC.

6. O acórdão não conheceu de alegações alheias ao objeto do agravo de instrumento, como a impugnação à penhora, por demandarem análise em momento processual oportuno.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, já enfrentado e decidido pela Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação válida na forma do art. 513, § 2º, I, do CPC impõe a nulidade do ato. 2. A liquidez do título executivo depende da observância dos parâmetros fixados na sentença, sendo necessária a prévia liquidação quando houver necessidade de cálculos complementares.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 509, § 2º; e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Quintão Sampaio contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

O embargante aponta vícios de omissão e contradição no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar: a validade da intimação eletrônica realizada via PJe com base na legislação vigente à época do ato; a inaplicabilidade retroativa da Resolução CNJ nº 569/2024; a existência de precedente específico do próprio TJMT quanto à suficiência da intimação eletrônica para partes cadastradas; e, ainda, a desnecessidade de liquidação, nos termos do artigo 509, § 2º, do CPC, por se tratar de mera operação aritmética, com base em parâmetros fixados na sentença e na perícia judicial. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 335945396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegação de omissão quanto à validade da intimação da parte executada, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de modo expresso o tema. Assentou-se, com base no artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, que a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer na pessoa do advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça. Ressaltou-se que, no caso, a intimação foi dirigida exclusivamente à parte, por meio do sistema eletrônico PJe, sem qualquer ciência formal dos patronos constituídos nos autos. Concluiu-se, a partir desse cenário fático, que houve vício formal apto a macular os atos processuais subsequentes, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da intimação para pagamento.

Ainda que o embargante sustente a validade da intimação com fundamento na Lei nº 11.419/2006 e na Resolução CNJ nº 455/2022, o acórdão embargado repousa na constatação de ausência de intimação válida nos termos do CPC, razão pela qual não se reconhece omissão sobre esse ponto.

Quanto à alegação de contradição ou omissão quanto à liquidez do título judicial, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado deixou claro que a sentença proferida nos embargos à execução condicionou a apuração dos honorários à apresentação de novos cálculos pela parte embargada, a fim de excluir encargos considerados indevidos. A determinação judicial é expressa ao exigir a apresentação de novo saldo devedor, e os honorários foram fixados sobre a diferença a ser apurada entre esse novo cálculo e o valor anteriormente cobrado. Nessa linha, concluiu-se que a pretensão executória, baseada em cálculo unilateral, não observou os parâmetros estabelecidos no título executivo, sendo necessária, portanto, a prévia liquidação.

As alegações do embargante relativas à desnecessidade de liquidação quando se está diante de meros cálculos aritméticos, não se aplicam de forma direta ao caso concreto, pois a sentença não definiu as balizas de modo preciso e inequívoco, mas sim condicionou a fixação do quantum ao cumprimento de uma etapa procedimental pela parte devedora. Assim, não se verifica a alegada contradição ou omissão quanto ao artigo 509, § 2º, do CPC, tampouco erro material na compreensão da natureza do título.

No que toca à alegação de omissão quanto à análise dos artigos 525, §§ 4º e 5º, do CPC, observa-se que essa matéria, embora suscitada nos embargos, não possui relação direta com o objeto do agravo de instrumento julgado, que se restringiu à validade da intimação e à liquidez do título judicial. Eventuais discussões sobre a suficiência ou regularidade da impugnação à penhora demandariam exame próprio, em momento processual oportuno. Assim, não há falar em omissão relevante a ser suprida nesta via.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026